Tribunal: TJDFT
Processo: 0703454-75.2024.8.07.0020
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-09-24
Data de publicação: 2024-09-27

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. INEXISTÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. RESPONSABILIDADE CIVIL. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO HOSPITALAR NÃO CONFIGURADA. INDENIZAÇÃO INDEVIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do 2o Juizado Especial Cível de Águas Claras, que julgou improcedente o pedido de condenação do Réu a título de reparação por dano moral.

2. Na origem os Autores, ora Recorrentes, ajuizaram ação de indenização por dano moral, sob a alegação de que houve falha na prestação do serviço hospitalar ofertado pelo réu. Eles alegam que o primeiro Recorrente foi diagnosticado com câncer de próstata, motivo pelo qual se submeteu a cirurgia no dia 16 de agosto de 2023 no estabelecimento do Recorrido, quando houve recomendação médica para um pernoite em observação após a cirurgia. Contudo, apesar de previamente agendada a cirurgia e aprovado o procedimento pelo plano de saúde, para pernoite pelo primeiro Recorrente e sua acompanhante, segunda Recorrente, o que ocorreu na prática foi descaso por parte do hospital, aqui Recorrido, pois mesmo após o término da cirurgia não havia leito disponível para permanência do paciente e de sua acompanhante.

3. Os Recorrentes alegam que desde o momento da realização da cirurgia a acompanhante do paciente já começou a cobrar pela disponibilidade do leito onde seu pai e ela seriam alocados, mas a resposta que ela obteve foi no sentido de que não existia leito liberado, e mesmo procurando o supervisor do hospital, o leito não foi disponibilizado. Alegam ainda que a acompanhante do paciente foi destratada pelo supervisor do hospital, que falou que ela poderia chamar a imprensa ou a polícia. A seguir, sem informação até mesmo de onde o seu pai se encontrava, ela formalizou uma ocorrência administrativa, de modo a alcançar a solução do problema, mas a omissão do nosocômio persistiu. Assim, a segunda Recorrente entrou em contato com o médico que realizou a cirurgia solicitando auxílio, e somente após a intervenção do profissional, e já decorridas mais de 04(quatro) horas da finalização da cirurgia, é que surgiu uma vaga de leito para o paciente e sua acompanhante.

4. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Preparo regular. Foram ofertadas contrarrazões (Id 61366986), nas quais o Recorrido defende a inexistência de falha na prestação do serviço, não havendo elemento para a configuração do dever de indenizar, pleiteando a manutenção da sentença.

5. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na verificação da existência de cerceamento de defesa, e, acaso superada essa preliminar, na aferição da responsabilidade civil do Recorrido, com reconhecimento do dever de indenizar, em virtude da suposta falha na prestação do serviço hospitalar oferecido logo após a realização da cirurgia no primeiro Recorrente.

6. Em suas razões recursais, os Recorrentes alegam a existência de cerceamento de defesa, pois defendem que a prova testemunhal pretendida é hábil para demostrar toda a trajetória de sofrimento e humilhação na busca pelo leito para o primeiro Recorrente, vez que a testemunha estava acompanhando outro paciente em situação semelhante, o que seria esclarecedor sobre a dinâmica e descaso do Recorrido com os Recorrentes naquela ocasião. Quanto ao mérito, conforme já relatado anteriormente, defendem que a espera do paciente e de sua acompanhante por um leito de internação por mais de 04(quatro) horas após a realização da cirurgia configura falha na prestação do serviço, dando ensejo ao dever de indenizar, motivo pelo qual pleiteiam a condenação do Recorrido em danos morais, no valor de R$ 10.000,00(dez mil reais).

7. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, estando as partes inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor (arts. 2o e 3o da Lei 8.078/90).

8. Quanto à preliminar de cerceamento de defesa, como destinatário da prova, cabe ao juiz avaliar quais são as provas pertinentes para o julgamento do mérito, consoante previsto no artigo 371, do CPC. No caso dos autos, embora não tenha expressamente indeferido o pleito de produção de prova oral, o Juízo de origem apontou na sentença a razão pela qual a prova testemunhal era desnecessária, não havendo que se falar em cerceamento. Afinal, efetivamente, a prova documental acostada aos autos é suficiente para a formação do convencimento, motivo pelo qual não há que se falar em cerceamento de defesa. Preliminar de cerceamento de defesa rejeitada.

9. Quanto ao mérito da questão objeto do recurso, conforme já pontuado anteriormente, aplicam-se ao caso em comento as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços. O fornecedor responde pelo defeito na prestação do serviço, independente da existência de culpa ou dolo, por integrar o risco do negócio, nos termos do art. 14, § 1o, II do CDC. Contudo, para a configuração do dever de indenizar, é necessário que haja efetivamente falha na prestação do serviço, o que não ocorreu nesse caso, pois não obstante a espera do paciente e de sua acompanhante por um período superior a 04(quatro) horas após a realização da cirurgia, até a acomodação em leito de internação, como corriqueiramente ocorre nos atendimentos hospitalares pós-cirúrgicos, o paciente estava recebendo os cuidados médicos necessários, vez permaneceu em sala de observação sob responsabilidade da equipe de anestesia, não sendo caracterizada falha no serviço prestado.

10. Conclui-se, portanto, conforme já pontuado pelo juiz sentenciante, que não obstante os aborrecimentos experimentados pelos Recorrentes, o sentimento de angústia experimentado é decorrente da própria situação vivida, da necessidade de intervenção cirúrgica em momento de fragilidade da saúde do primeiro Recorrente, com abalos psicológicos experimentados também por sua filha, que o acompanhou em todo o procedimento, inexistindo desdobramentos significativos a apontar falha na prestação do serviço prestado pelo Recorrido. Assim, afastado o dever de indenizar.

11. Recurso conhecido e não provido. Preliminar de cerceamento de defesa rejeitada. Sentença mantida.

12. Condenados os Recorrentes vencidos ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor atribuído à causa, com fundamento no artigo 55, caput, da Lei 9.099/95.

13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.